Tribunal: TJES
Processo: 5002273-25.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002273-25.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA CARDOSO DE LACERDA
RECORRIDO: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO CAPAZ DE ENSEJAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora aduz que adquiriu uma cama no site da ré, tendo, inicialmente, o prazo de 14 dias úteis como previsão para entrega da mesma, contudo, não ocorreu, ocasião em que recebeu um e-mail, com a informação de que a entrega do produto havia sido adiada para o dia 13 de Novembro de 2019. Passada tal data, o produto não foi entregue, vindo a autora receber somente no dia 22 de Novembro de 2019, ou seja, 12 dias após o prazo inicial informado e 11 dias após o prazo final estipulado pelo adiamento.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, nas razões recursais (ID 3253588), a parte autora, ora Recorrente, demonstra irresignação quanto à improcedência do pedido danos extrapatrimoniais, sustentando que não se trata de qualquer tipo de produto que ocasionaria mero aborrecimento ao consumidor, mas sim de uma cama, produto este essencial para que o consumidor e ser humano possa ter noites de sono tranquilas e não insônias ocasionadas pela má prestação de serviços da Recorrida.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida e efetiva junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...)
Entretanto, não vislumbro dano moral indenizável. A mera inadimplência contratual, o atraso na entrega da cama

adquirida, não caracteriza dano moral.

No caso concreto, inexistem provas de que o atraso na entrega do produto tenha causado danos assinalados, transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica a requerente, passíveis de ressarcimento pecuniário
(...)”

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)